Tribunal: TJPA
Processo: 0044221-57.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.1) Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 264 do CPC/73, vigente à época, em razão da alteração do pedido após sua citação. Primeira Citação frustrada. Na ocasião da determinação da segunda citação, no dia 08/01/2013 (fl.111), a qual se efetivou no dia 06/02/2013 (fl. 112), os autores já haviam emendado a petição inicial, pelo o que não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.2) Inexistência de atraso na entrega da obra tendo em vista que na recuperação judicial do grupo a que integra a Construtora demandada, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas sim a que foi definida no plano de recuperação judicial. Assim, dado que o fundamento jurídico dos pedidos da parte autora, tanto de danos materiais, de danos morais como de congelamento do saldo devedor, está baseado unicamente no atraso da construtora, sem o atraso, os pedidos não devem subsistir.3) Quanto ao pleito de congelamento do saldo devedor, não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra, posto que a jurisprudência tem firmado entendimento de que a correção do saldo devedor é medida que visa manter o equilíbrio contratual e afastar o enriquecimento sem causa de uma das partes.4) É sabido que é imprescindível, para a constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial. E, apesar de constar nos autos notificação extrajudicial, observo que ela não cumpriu adequadamente as disposições contratuais, isto porque, diante da falta de clareza do instrumento contratual e em observância ao art. 47 do CDC, entendo que deve ser adotado a interpretação mais benéfica ao consumidor, no sentido de se prevalecer o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na cláusula 13ª, ?h?, o que não foi observado pela notificação extrajudicial juntada aos autos. Logo, não é possível que a Construtora se utilize de tal notificação para rescindir o contrato. Rescisão contratual nula.5) Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
Processo nº 00044221-57.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelantes: Luna Empreendimentos Imobiliários LTDA., Diogo José Sztoltz e Raquel Filgueiras Sztoltz
Apelados: Diogo José Sztoltz, Raquel Filgueiras Sztoltz e Luna Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
1) Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 264 do CPC/73, vigente à época, em razão da alteração do pedido após sua citação. Primeira Citação frustrada. Na ocasião da determinação da segunda citação, no dia 08/01/2013 (fl.111), a qual se efetivou no dia 06/02/2013 (fl. 112), os autores já haviam emendado a petição inicial, pelo o que não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2) Inexistência de atraso na entrega da obra tendo em vista que na recuperação judicial do grupo a que integra a Construtora demandada, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas sim a que foi definida no plano de recuperação judicial. Assim, dado que o fundamento jurídico dos pedidos da parte autora, tanto de danos materiais, de danos morais como de congelamento do saldo devedor, está baseado unicamente no atraso da construtora, sem o atraso, os pedidos não devem subsistir.
3) Quanto ao pleito de congelamento do saldo devedor, não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra, posto que a jurisprudência tem firmado entendimento de que a correção do saldo devedor é medida que visa manter o equilíbrio contratual e afastar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
4) É sabido que é imprescindível, para a constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial. E, apesar de constar nos autos notificação extrajudicial, observo que ela não cumpriu adequadamente as disposições contratuais, isto porque, diante da falta de clareza do instrumento contratual e em observância ao art. 47 do CDC, entendo que deve ser adotado a interpretação mais benéfica ao consumidor, no sentido de se prevalecer o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na cláusula 13ª, `h¿, o que não foi observado pela notificação extrajudicial juntada aos autos. Logo, não é possível que a Construtora se utilize de tal notificação para rescindir o contrato. Rescisão contratual nula.
5) Recursos conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS APELOS, PORÉM, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 09 de março de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interposta por
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DIOGO JOSÉ SZTOLTZ E RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a não obrigatoriedade, por parte dos requerentes, do pagamento das ¿chaves¿, antes da entrega efetiva do empreendimento ou da unidade objeto da demanda; b) determinar que o valor das ¿chaves¿ deva ser corrigido pelo INPC após o prazo inicialmente previsto para a entrega do imóvel, e antes do prazo pelo que consta no contrato; c) declarar nula a rescisão unilateral perpetrada pela ré, tornando sem efeito todos os atos praticados após a sua formalização, determinando que a construtora proceda, na data da efetiva entrega do imóvel, o cálculo do valor das ¿chaves¿, nos termos da sentença, e disponibilize, no prazo já previsto no contrato, toda documentação necessária para o seu pagamento ou financiamento por parte dos requerentes; d) Para o cumprimento da decisão supra, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertido em favor dos autores; e) indeferiu os pleitos referente aos danos materiais e morais em razão da perda superveniente de seus objetos, porém deixou de condenar, neste ponto, os requerentes em honorários e custas processuais; f) por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários em 20%, este sobre o valor das ¿chaves¿, pois esse é o conteúdo econômico da demanda.

Em suas razões recursais (fls. 302/317), a Construtora Apelante levanta, preliminarmente, a nulidade da sentença
por ofensa ao art. 264 do CPC/73, vigente à época, em razão da alteração do pedido após sua citação e, com base nesse pedido, o juízo `a quo¿ determinou o bloqueio administrativo do imóvel.

No mérito, sustenta o inadimplemento contratual dos Apelados, bem como a existência de inúmeras notificações chamando os compradores a cumprirem o restante do pagamento, entretanto, alega que eles não tomaram qualquer medida visando o adimplemento da obrigação.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que a rescisão contratual por culpa dos compradores seja declarada válida, com a extinção do vínculo contratual havido entre as partes, afastando, também, a imposição da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrada

Os compradores insurgem-se da sentença, às fls. 349/360, pugnando pelo congelamento do saldo devedor desde a data de 28/07/2009 ou, caso não seja este o entendimento, requer ao mesmo que a atualização da parcela faltante ocorra até a data de 08/10/2012.

Ademais, sustentam a ocorrência de atraso na entrega da obra, pelo o que entendem pela procedência da reparação pelos danos causados, de ordem moral e material, consoante os termos do pedido da inicial.

Os recursos foram recebidos no efeito devolutivo, conforme decisão de fls. 364 e, apesar de devidamente intimadas, não houve oferta de contrarrazões, conforme certidões de fls. 364-v e 385-v.

Após a interposição do recurso, os compradores protocolaram petição de fl. 374 requerendo a extração, formação e expedição da carta de sentença, pedido o qual foi indeferido pela Desembargadora Relatora Marneide Marabet à fl. 376.

Da decisão e indeferimento, os compradores opuseram Embargos de Declaração, às fls. 377/381, a fim de sanar omissão e obscuridade no
decisium
. E a Construtora, apesar de intimada, não ofertou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de fl. 387.

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 389.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Preliminarmente a Construtora apelante requer a nulidade da sentença por ofensa ao art. 264 do CPC/73, vigente à época, em razão da alteração do pedido após sua citação e, com base nesse pedido, o juízo `a quo¿ determinou o bloqueio administrativo do imóvel. Entendo, entretanto, que não merece razão.

Analisando os autos verifico que os autores emendaram a inicial por petição datada de 08/11/2012 (fls. 93/98) e, apesar de ter sido determinada a primeira citação da Construtora em 03/10/2012 pelo despacho de fl. 89, o respectivo Aviso de Recebimento retornou frustrado, haja vista a indicação de ¿mudou-se¿. Sendo assim, a primeira citação não se concretizou.

Assim,
na ocasião da determinação da segunda citação, no dia 08/01/2013 (fl.111), a qual se efetivou no dia 06/02/2013 (fl. 112), os autores já haviam emendado a petição inicial, pelo o que não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dito isso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida.

Passo ao mérito.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação de indenização por danos morais e materiais sob a alegação de que a Construtora está em atraso com a entrega da unidade adquirida pelo autor, no empreendimento ¿Condomínio Porto Bello Residence - Bloco Rio Madeira¿.

Originariamente, a obrigação firmada pelas partes estabelecia como termo final à entrega do imóvel o dia 28/07/2009, conforme dispunha a cláusula 3ª, § 2°, do contrato (fls. 23/24). Logo, dado que existe nos autos termo de habite-se, indicando a conclusão do imóvel em 01/10/2012 (fl. 138), de fato, em princípio, constata-se hipótese de descumprimento contratual suficiente a ensejar as indenizações pleiteadas pelos consumidores.

Ocorre que também se encontra nos autos cópia da sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial requerida pelo Grupo Villa Del Rey, do qual a Ré faz parte (fls. 215/222), datada de 07/02/2011, por meio da qual houve a homologação do plano de recuperação judicial das empresas, nos seguintes termos:
¿(...) ficam renovados os cronogramas de execução de obra estabelecidas plano de Recuperação Judicial e aprovados na Assembleia Geral de Credores, novando-se os prazos de entrega dos imóveis dos contratos de promessa de compra e venda e obrigações vencidas e vincendas, mantidas as demais obrigações contratuais e atualização monetária dos mesmos (...).¿

Nesse sentido, o Plano de Recuperação Judicial passou a prever como termo final para entrega do empreendimento Porto Bello a data de
novembro de 2015
(fl. 194).

Vale ressaltar que, apesar do plano de recuperação judicial juntado aos autos (fls. 174/214) não demonstrar que seus exatos termos foram ratificados pela Assembleia Geral de Credores - tal como previu a sentença homologatória -, observo que a data aprazada neste corresponde a data indicada na sentença que, posteriormente, decretou o encerramento da recuperação judicial (fls. 157/172). Sendo assim, concluo que a data de novembro de 2015 foi efetivamente aprovada pelos credores.

Note-se que, com a homologação do plano, a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas sim a que foi definida no plano de recuperação judicial, ao qual estão sujeitos todos os credores, por força do artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis
:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido
, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Com efeito, constata-se que, à época da homologação do plano de recuperação judicial (07/02/2011), a presente Ação de Indenização não havia sido proposta pelo autor, uma vez que foi distribuída somente em 11/09/2012, sendo assim, a novação do prazo de entrega foi anterior ao pedido de indenização, tal como determina o dispositivo legal.

Desta forma, tendo por consideração que a obra foi finalizada em 01/10/2012, consoante termo de habite-se (fl. 138), verifica-se que não houve atraso por parte da Construtora, visto que a entrega ocorreu anteriormente a nova data pactuada no plano de recuperação homologado (novembro de 2015 - fls. 194).

Ora, se
o fundamento jurídico dos pedidos da parte autora, tanto de danos materiais, de danos morais como de congelamento do saldo devedor, está baseado unicamente no atraso da construtora, sem o atraso, os pedidos não devem subsistir.

Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROPOSITURA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITO AUSENTE. 1- A concessão de antecipação de tutela, ainda que parcial, não é possível,
tendo em vista
que na recuperação judicial do grupo a que integra a agravante, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas a que foi definida no plano de recuperação judicial;
2
- O fundamento jurídico dos pedidos da agravada, tanto de danos materiais como de danos morais, está baseado no atraso da construtora agravante. Logo, sem o atraso, em decorrência da novação das obrigações referente aos prazos de entrega dos imóveis, o pedido não deve subsistir;
4- Ademais, à época do deferimento do processamento da recuperação judicial, a Ação de Obrigação de fazer ainda não havia sido proposta, o que corrobora com a ausência de verossimilhança das alegações; 5- Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, uma vez que não demonstrados os requisitos do art. 273 do CPC.¿(2015.01538110-69, 145.689, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-08) (grifo nosso).

Além disso,
quanto ao pleito de congelamento do saldo devedor,
não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra, posto que a jurisprudência tem firmado entendimento de que a correção do saldo devedor é medida que visa manter o equilíbrio contratual e afastar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Veja-se:
CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES
. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3
. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes.
5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido. (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014) (grifo nosso).

Nesse sentido, nego provimento ao recurso dos consumidores, uma vez restar comprovado nos autos a inexistência de inadimplência contratual por parte da Construtora, em razão da novação dos prazos pela recuperação judicial.

No que se refere a rescisão contratual, cuja validade a Construtora quer ver reconhecida, entendo que não existem razões para justificá-la, sendo acertada a decisão do juízo a `quo¿ que declarou sua nulidade. Vejamos:

De fato, restou incontroverso nos autos que os compradores estão em débito com o contrato, uma vez que deixaram de pagar a parcela denominada ¿chaves¿ da cláusula 6ª, c. 4 do contrato firmado entre as partes. Todavia, vale evidenciar que tal confirmação não é suficiente para validar a rescisão do contrato, devendo ser levado em consideração outras questões.

É sabido que é imprescindível, para a constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial. E, apesar de constar nos autos, a notificação de fls. 143/145, observo que ela não cumpriu adequadamente as disposições contratuais, isto porque, em uma relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, em observância ao disposto no artigo 47 do CDC.

Assim, analisando o instrumento contratual firmado entre as partes, no que tange a rescisão contratual por culpa do promitente comprador, encontra-se as seguintes disposições (fls.30/31):
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA
- DA RESCISÃO CONTRATUAL: Por estar este instrumento contratual rigorosamente dentro das leis em vigor e consequentemente ser Lei entre as partes, dar-se-á o vencimento antecipado de todo o contrato nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97 e imediata execução das seguintes medidas previstas neste contrato, o descumprimento por parte da
PROMITENTE VENDEDORA
ou por parte do
PROMITENTE COMPRADOR
de qualquer cláusula desta contrato e também, sua rescisão se dará, especialmente, nas seguintes hipóteses:
(...)
e) Se o
PROMITENTE COMPRADOR
não efetuar os pagamentos aqui pactuados até as datas dos seus vencimentos. No atraso de pagamento, depois de notificado extrajudicialmente através do competente
Cartório de Títulos e Documentos
ou
Cartório de Registro de Imóveis
ou
Cartório de Protestos
ou através de telegrama postado com aviso de recebimento, não cumprir com sua obrigação no prazo de 3 (três) dias, este instrumento estará, automaticamente, rescindido na forma da lei;
(...)
h) Se o
PROMITENTE COMPRADOR
, estando o imóvel pronto, em 30 dias, não apresentar a documentação necessária ou não efetuar os procedimentos necessários ao recebimento das chaves;

Não obstante a determinação de prazo de 3 (três) dias contida na alínea `e¿, há de se ressaltar que, por determinação da cláusula 11ª do contrato (fl. 30), tem-se que o pagamento dos valores pactuados no contrato é condição de liberação dos procedimentos para a entrega das chaves, logo, na existência de saldo devedor fica o promitente comprador impossibilitado de recebê-las.

Note-se, portanto, que o pagamento dos valores pactuados é um procedimento necessário ao recebimento das chaves, enquadrando-se, também, na hipótese indicada na cláusula 13ª, `h¿, transcrita acima.

Por tal raciocínio, a falta de pagamento por parte do promitente comprador geraria rescisão contratual se, uma vez notificado, não o efetuasse em 3 (três) dias, consoante alínea `e¿, e em 30 (trinta) dias, consoante alínea `h¿, pelo o que o contrato prevê dois prazos diferentes para a mesma conduta.

E,
diante da falta de clareza do instrumento contratual e em observância ao art. 47 do CDC, entendo que deve ser adotado a interpretação mais benéfica ao consumidor, no sentido de se prevalecer o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na cláusula 13ª, `h¿.

Assim, uma vez que a notificação extrajudicial de fls. 143/145, determinou o pagamento do saldo devedor do prazo máximo de 3 (três) dias, entendo que ela desrespeitou o instrumento contratual.
Logo, não é possível que a Construtora se utilize de tal notificação para rescindir o contrato, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível da Construtora e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação dos autores, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

No que refere aos
Embargos de Declaração de fls. 377/381
, não o conheço, posto que restou prejudicada sua análise em razão do julgamento da Apelação Cível, com fulcro no artigo 932, III do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR